Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RETIRAR ANOTAÇÃO DE FURTO E ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1.O veículo adquirido pelo comprador, por meio de contrato de compra e venda, é objeto de inquérito policial, motivo pelo qual há anotação de furto/roubo em seu cadastro. Diante disso, faz-se necessária a devida dilação probatória para melhor esclarecimentos dos fatos que envolvem a negociação do veículo, antes de retirar a mencionada anotação.
2. Agravo conhecido e improvido